Tribunal: TJDFT
Processo: 0722540-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. SIGILO. DOCUMENTOS. PETIÇÕES. NÃO CONHECIMENTO.
1. O recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, sendo possível a mitigação da taxatividade rol do art. 1.015 do CPC “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1.696.396 – MT).
2. O agravante interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão que deferiu sigilo para as petições e diligências do autor que indiquem a localização do veículo e aos mandados de busca e apreensão para efetivação da busca e apreensão deferida. Contudo, não há autorização legal para a interposição deste recurso, o que impõe o seu não conhecimento.
3. Negou-se provimento ao agravo interno.